Tribunal: TJSP
Processo: 1003355-69.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Retenção parcial dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta recipiendária de benefício – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela Lei n° 13.172/2015, Lei n° 10.953/04, dos Decretos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Retenção parcial dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta recipiendária de benefício – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela Lei n° 13.172/2015, Lei n° 10.953/04, dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos transtornos, angústia e frustração sofridos pela correntista, que se viu privada da quase integralidade dos vencimentos em virtude da retenção realizada pelo banco réu para pagamento de saldo devedor – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.